Tribunal: TJDFT
Processo: 0767235-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de agravo interno. O agravo havia sido interposto contra decisão da Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário manejado pelo autor.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o embargante sustenta haver omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais deduzido nas contrarrazões do agravo interno.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão envolve o cabimento de majoração dos honorários advocatícios por ocasião do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Na hipótese, contudo, o vício apontado não resta configurado e não há falar em omissão quanto à majoração dos honorários. Conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a majoração ou fixação de honorários recursais quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração, que não inauguram nova instância recursal. Não está presente o caráter de autonomia ou independência em relação ao recurso do qual se originaram (EDclno AgInt no AREsp n. 1.251.426/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020).
7. Ademais, cabe registrar que também não é cabível a majoração dos honorários quanto ao recurso extraordinário interposto nos autos. O art. 85, § 11, do CPC/15, prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. Nesse sentido, se o recurso extraordinário manejado foi submetido apenas a exame prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade, e não foi inaugurada a instância especial pretendida, não é cabível a majoração de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDclno AgInt no AREsp n. 1.251.426/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 16/3/2020).